Tribunal: STF
Processo: ADI 5762
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em que se questiona a constitucionalidade da Lei 9.855, de 26/12/2012 e, por arrastamento, do Decreto 1.673, de 21/3/2013, do Estado do Mato Grosso.
    O requerente sustenta, em síntese, que a legislação impugnada afronta o art. 155, § 2°, XII, g, da Constituição da Federal, porquanto concede, sem que tenha havido deliberação do Conselho de Política Fazendária CONFAZ, redução da base de cálculo do ICMS em operações relativas a comércio de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    Em face da juntada aos autos do Certificado de Registro e Depósito-SE/CONFAZ 46/2018 (documentos eletrônicos 25-27), o qual atesta que o Estado do Mato Grosso efetuou o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ, das planilhas dos atos normativos e atos concessivos dos benefícios fiscais vigentes em 8/8/2017, e da correspondente documentação comprobatória, entendo necessária a manifestação do requerente, no prazo de 15 dias, sobre eventual perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator